Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-09-16
Data de publicação: 2010-09-16

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL ORGINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL. ANTECIPAÇÃO DE DATA DE AUDIÊNCIA PELO JUÍZO ORDENADO, QUE DIVULGOU O ATO, COM ANTECEDÊNCIA RAZOÁVEL, PELA INTERNET. RECURSO NÃO PROVIDO. 




A nova data da audiência impugnada pelo agravante foi divulgada na internet pelo juízo ordenado, com antecedência razoável para que a defesa tomasse conhecimento e, querendo, comparecesse à audiência. 




Assim, como o agravante não foi colhido de surpresa, não há como prosperar o pedido de anulação do ato ordenado. 




Não obstante, após pedido de vista, sobreveio a informação de que o agravante faleceu, o que conduziu à prejudicialidade do pedido. 




Agravo regimental julgado prejudicado, com a declaração da extinção da punibilidade do agravante.